Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603488-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603488-89.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LEÔNIDAS EDSON KUZMA - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - ELEIÇÕES 2022
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
LEONIDAS EDSON KUZMA (REQUERENTE)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785929
14/12/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603488-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: JOSE ROBERTO AFFOLTER - OAB/PR72963
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
REQUERENTE: LEONIDAS EDSON KUZMA
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: JOSE ROBERTO AFFOLTER - OAB/PR72963
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
RECEITA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
R E C E B I M E N T O
D E
D O A Ç Ã O
E S T I M Á V E L
E M
D I N H E I R O .
O B R I G A T O R I E D A D E .
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL
DE PROPAGANDA. REGISTRO NA
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D O
BENEFICIÁRIO. ARTIGOS 7º, § 10 E 60, §
5º DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO
TSE. FALHA FORMAL. ORIGEM
COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE
CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO.
A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O
PARCIAL DO GASTO. RECOLHIMENTO
DE PARTE DO VALOR GASTO COM
FEFC AO TESOURO NACIONAL. ART.
35, § 2º, I DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/19
DO TSE. IRREGULARIDADE NAS
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
RECURSOS DO FEFC E DA FONTE
OUTROS RECURSOS. PERCENTUAL
Num. 43785929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

INSIGNIFICANTE. RECOLHIMENTO DO
VALOR IRREGULAR DO FEFC AO
T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA
D E E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S .
P E R C E N T U A L
D I M I N U T O .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatório o registro do recebimento de
doação estimável em dinheiro, relativo a
material compartilhado de propaganda
eleitoral, na prestação de contas do
beneficiário.

1.1. A falta de registro do recebimento de
doação estimável na prestação de contas
do beneficiário é falha grave, que dificulta a
fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de
gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e
seus respectivos beneficiários e conduz à
desaprovação das contas. Precedentes
desta Corte.

1.2. Tratando-se de doação estimável, em
percentual diminuto e realizada pelo próprio
partido do candidato, mostra-se possível a
aposição de ressalva.

2. A não comprovação da utilização dos
créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I
da Resolução nº 23.607/19 do TSE. O saldo
remanescente de impulsionamento não
utilizado, do percentual pago com recursos
FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. Precedentes desta Corte.

2.1. Acerca do montante pago com verbas
da fonte “outros recursos”, por não se tratar
de verba pública, não há previsão de
determinação de devolução do valor.
Precedentes desta Corte.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
Num. 43785929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

feita por meio de documento fiscal idôneo.

3.1. A regularidade dos gastos com locação
de imóveis depende da comprovação da
propriedade do bem locado e, tratando-se
de despesas pagas com recursos do FEFC
sem a devida comprovação, deve o valor
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3.2. Nos termos do artigo 35, § 12 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE as
despesas com pessoal devem ser
detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado.

3.3. Considera–se irregular o gasto com
pessoal não comprovado mediante
apresentação do contrato de prestação de
serviços devidamente assinado pelo
contratado, devendo o montante ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4. A ausência de declaração de conta
bancária na prestação de contas, quando
possível realizar a fiscalização por meio dos
extratos bancários, constitui irregularidade
meramente formal, que admite a aposição
de ressalvas.

5. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for
inferior a 10% da movimentação financeira
de campanha. Precedentes desta Corte.

6. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/12/2023
Num. 43785929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Leonidas Edson Kuzma,
filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato eleito suplente ao
cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 15.811 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 720.314,89, sendo R$
682.141,90 de recursos financeiros (R$ 500.000,00 do partido político, oriundos do FEFC,
R$ 15.784,89 próprios e R$ 163.500,00 de pessoas físicas), e R$ 38.173,00 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 8.000,00 de pessoas físicas e R$ 30.173,00 do partido,
provenientes do FEFC). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43250607).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43748333), apontando as seguintes
irregularidades: a) omissão de receitas eleitorais; b) irregularidades em gastos com
impulsionamento; c) irregularidades em gastos realizados com recursos do FEFC e com
“outros recursos”; e d) contas bancárias não registradas na prestação de contas.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação e
documentos (ID 43755266 e seguintes), com vistas a afastar as inconsistências
identificadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43767060), considerando que o baixo percentual das irregularidades
apontadas não comprometeu a fiscalização das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Num. 43785929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de receitas - ausência de registro de receitas estimáveis em
dinheiro:

Constou do parecer conclusivo anotação relativa à existência de omissão de
receitas, tendo em vista que foram declaradas doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame
revelando indícios de omissão de receitas, em desatendimento ao previsto no artigo 53, I,
“g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Intimado do parecer conclusivo, o prestador afirmou em sua manifestação o
seguinte (ID 43755266):

“O apontamento refere-se ao valor estimável recebido pelo candidato do Partido Político,
com recursos do FEFC, relativos à produção de programas de televisão e material de
campanha, feito de forma global pelo Partido a todos os candidatos, e estimado
individualmente pelo prestador para fins da sua própria prestação de contas.”
Num. 43785929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Na espécie, o setor técnico identificou ter havido a ausência de registro, na
presente prestação de contas, do recebimento de doação de receitas estimáveis em
dinheiro, referente à propaganda eleitoral, no valor de R$ 17.430,00, a qual teria sido
realizada pela Direção Estadual do PROS, paga com recursos oriundos do FEFC.

Sobre o recebimento de doações estimáveis em dinheiro, os artigos 7º, §§ 6º,
II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos: [...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa; e [...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e
na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa. [...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido político, que se refiram ao uso comum de
sedes e materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do
responsável pelo seu pagamento, como bem se observa:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

Num. 43785929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou
apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular
propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não
tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as despesas”.
Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na prestação
de contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez
que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do
artigo 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo
candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do
art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Num. 43785929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “a falta de registro do
recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é falha grave,
que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários”. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE
PROPRIEDADE DO BEM. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA.
FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO.
ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA
NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA CONTAS DE CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.–TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o registro
do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado de
propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.
5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do
beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos
com materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus
respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das contas.

(...)

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 910,15 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.–TSE 23.607/2019.

(TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023). (grifo nosso)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS
À ÉPOCA. PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE
PROPAGANDA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E
60, § 5º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

3. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatório
o registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.

3.1. A ausência de registro do recebimento de doação estimável em dinheiro pelo
prestador é falha grave que impõe a desaprovação das contas, na medida em que
impede a correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral. Precedente desta Corte.
Num. 43785929 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flavia da Costa Viana, Data 04/07/2023).

No entanto, a irregularidade referente a doação estimável em dinheiro,
oriunda do próprio partido do prestador, não teve o condão de comprometer a
transparência das contas, constituindo-se vício meramente formal, como bem observou a
Procuradora Regional Eleitoral em seu parecer (ID 43767060):

“Observa-se, portanto, que não houve irregularidade no recebimento da receita, mas
apenas em seu registro na prestação de contas do prestador.

Tendo em vista que não há irregularidade na doação estimável em si, mas apenas em seu
registro pelo beneficiário, entende-se não ser o caso de devolução do recurso ao Tesouro
Nacional e, em razão do percentual (2,41% do total de receitas), passível apenas de
ressalva.”

Diante disso, considerando-se que foi possível comprovar que a doação de
material de propaganda foi doada ao candidato pela agremiação, porque devidamente
registrada na prestação de contas do partido, desnecessária a determinação de
devolução dos recursos públicos utilizados para pagamento da despesa com serviço de
divulgação.

Ademais, a irregularidade, no valor de R$ 17.430,00, representa apenas
2,42% dos recursos movimentados da campanha (R$ 720.314,89) e, tratando-se de
percentual diminuto, possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, uma vez que não impediu a análise das contas pelo órgão técnico, sendo
suficiente a aposição de ressalva no ponto.

b) Divergências nas despesas realizadas com impulsionamento, pagos
em parte com recursos do FEFC e em parte com verbas da fonte “outros recursos”:

Foram identificadas divergências relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43785929 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Na espécie, denota-se que foi registrada na presente prestação de contas a
Num. 43785929 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

realização de “despesas com impulsionamento de conteúdo” no valor de R$ 60.700,00,
cujo gasto eleitoral foi custeado em parte com recursos do FEFC (R$ 37.000,00) e em
parte com verbas da fonte “outros recursos” (R$ 23.700,00).

Apesar disso, foram localizadas duas notas fiscais válidas, emitidas no CNPJ
de campanha do prestador, nos valores de R$ 859,52 e R$ 48.111,70, que totalizam R$
48.971,22.

Diante disso, o setor técnico consignou que:

“Quanto ao impulsionamento por Facebook, verifica-se nas tabelas acima, a emissão de
notas fiscais no valor total de R$ 48.971,22. Foi informado pelo prestador o montante de R$
60.700,00 referente a impulsionamento por Facebook. A diferença entre o valor pago e as
notas emitidas é de R$ 11.728,78.”

No caso, portanto, ficou sem comprovação fiscal a diferença de R$ 11.728,78
(R$ 60.700,00 declarados - R$ 48.971,22 comprovados), cujo pagamento restou
identificado por meio das contas bancárias do prestador.

Intimado acerca da inconsistência, o prestador limitou-se a afirmar que a
situação fugiu ao seu controle, uma vez que “(...) o Facebook efetua o “fechamento” do
mês para emissão da nota fiscal. Como a eleição ocorreu no dia 2 de outubro, as duas
primeiras notas emitidas pelo facebook ao candidato não esgotaram o total dos gastos”.

Verifica-se da nota explicativa contábil juntada (ID 43755267) a alegação de
que teriam sido gastos, na realidade, R$ 60.007,95, restando um saldo não utilizado de
R$ 692,05, senão vejamos:

Num. 43785929 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Entretanto, apesar da alegação, não foi apresentada qualquer nota fiscal
adicional, que comprovasse a diferença de R$ 11.728,78 apontada pelo setor técnico,
inexistindo nos autos qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a
Num. 43785929 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

irregularidade.

O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente com provedor da aplicação de internet o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, prevê que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

Considerando que a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a
campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito
inicialmente adquirido, pode haver uma diferença entre o valor pago e o efetivamente
utilizado.

Nesses casos, a diferença deve ser registrada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento,
nos termos do que dispõe o artigo 35, § 2º, I e II da Resolução nº 23.607/20419 do TSE.

Nesse sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607 – DESPESAS FACEBOOK – CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO –
PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA CONTA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE – DIFERENÇA DE VALORES – SOBRA DE CAMPANHA –
RECURSOS PRIVADOS E DE FEFC – DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO – DEVOLUÇÃO
Num. 43785929 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

AO TESOURO NACIONAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária configura irregularidade
grave que pode ensejar a desaprovação das contas.2. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019.

3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos privados, e não utilizados no período de campanha deve ser
depositada na conta do partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos
termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Precedentes do TSE e desta Corte.

5. Ainda, a diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos do FEFC, e não utilizados no período de
campanha deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. No particular, as falhas representam menos de 10% da arrecadação total de campanha,
possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
afastar a conclusão pela desaprovação das contas.7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, bem como ao respectivo
órgão partidário.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248684, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 17/08/2023)

No caso, não foram juntados os documentos fiscais, ou equivalentes, que
justifiquem o saldo divergente de R$ 11.728,78 com impulsionamento de conteúdo.

Verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral consignou que “Não
obstante os argumentos do prestador, fato é que existem despesas não devidamente
comprovadas, sem que se possa saber a fonte do recurso utilizado - se do fundo
especial ou de outros recursos.” (grifei).

De fato, ao setor técnico não foi possível identificar se esse saldo divergente
foi pago em sua totalidade com recursos do FEFC, com “outros recursos”, ou, ainda, se
parte com recursos públicos e parte com recursos privados, de modo que é preciso fazer
a proporção do quanto foi gasto com o que foi efetivamente recebido de cada recurso.

No caso, tem-se que os recursos públicos recebidos somam R$ 500.000,00 e
os recursos públicos R$ 179.284,08, o que equivale, respectivamente, a 73,29% e
26,28% dos recursos financeiros recebidos na campanha, que foi no montante de R$
682.141,90.
Num. 43785929 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Portanto, proporcionalmente, tem-se que o valor de R$ 8.596,02 (73,29% dos
R$ 11.728,78 irregulares), pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este
TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE
INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O
PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO CONTRATADO.
RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 26/09/2023)

Quanto à irregularidade referente aos 26,28% (R$ 3.082,32),
proporcionalmente calculados como sendo pagos com verbas privadas, não serão objeto
de devolução ao Tesouro, porque já decidiu esta Corte que “Sendo o pagamento do
abastecimento debitado da conta “outros recursos”, e não havendo verba pública, não há
previsão de determinação de devolução do valor” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060330096, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Data 26/09/2023).

Não obstante, considerando que a irregularidade representa apenas 1,62%
do total de recursos arrecadados na campanha (R$ 720.314,89), suficiente a aposição de
ressalva no ponto.

c) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC e da
fonte “outros recursos”, atinentes a gastos com locação de imóvel e cabos
eleitorais:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC e da fonte “outros recursos”, em afronta ao
disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
Num. 43785929 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

c.1) Gastos com locação de imóvel:

O setor técnico indicou inconsistências nas despesas realizadas com locação
de bem imóvel, no valor de R$ 8.000,00, custeadas em parte com recursos do FEFC (R$
4.000,00) e em parte com recursos privados (R$ 4.000,00), em razão da ausência de
comprovação da propriedade do bem locado, qual seja:

FEFC:

Num. 43785929 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Outros recursos:

Importante consignar que a legislação eleitoral exige, quanto à cessão de
bens, a comprovação da propriedade, nos termos do artigo 58 da citada Resolução do
TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Deste modo, se há a necessidade de comprovação da propriedade do bem
cedido de forma gratuita, mais ainda a titularidade do imóvel em caso de locação.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”.
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

E, especificamente sobre bem imóvel, assim já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO
FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento
Num. 43785929 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

de Campanha – FEFC exige a apresentação de documentação idônea.

3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel locado
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
prejudica a confiabilidade das contas.

4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o montante de R$ 3.000,00 deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.6. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248332, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 06/07/2023)

Na hipótese, trata-se de locação de bem imóvel, contratada com pessoa
física, sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos
autos, do comprovante de propriedade do bem em nome do contratado.

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador juntou aos
autos cópia do registro do imóvel em nome de DEJANIRA SAAD DE OLIVEIRA, datado
de 01/02/2010, senão vejamos (ID 43755268):

Num. 43785929 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Portanto, como bem consignado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em seu
parecer (ID 43767060), o documento apresentado não é contemporâneo à campanha de
2022 e, portanto, não é hábil à comprovar a propriedade atual do bem locado:
Num. 43785929 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

“No caso concreto, vê-se que a escritura apresentada como prova da propriedade
possui mais de 13 anos da emissão, não podendo ser considerada como hábil a
comprovar a situação atual do bem, ante a falta da necessária contemporaneidade”.

(grifei)

Considerando que o pagamento de R$ 4.000,00 foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por sua vez, em que pese a existência da irregularidade referente a outra
metade dos gastos (R$ 4.000,00), realizados com recursos privados, conforme já
fundamentado anteriormente, já decidiu esta Corte que não há previsão legal para
determinação de recolhimento de valores pagos com “outros recursos”.

A irregularidade, no valor de R$ 8.000,00, representa 1,11% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 720.314,89), o que permite, no ponto, a
aposição de ressalva.

c.2) Atividade de militância e mobilização de rua:

Constou no parecer conclusivo que foram realizados gastos com atividade de
militância e mobilização de rua, no valor de R$ 1.700,00, cujo instrumento contratual foi
entregue sem a assinatura da contratada, qual seja:

Intimado acerca da irregularidade, o prestador afirmou que o contrato não foi
assinado por equívoco, porém, “o recibo do adimplemento do serviço prestado, através do
contrato firmado, recebeu a assinatura da beneficiária/contratada, comprovando-se o
adimplemento relativo ao labor efetuado, contratado”.

Citado recibo foi juntado no ID 43755269:

Num. 43785929 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Num. 43785929 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência
bancária, recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de
prestação de serviços que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC –
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado
pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa
com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo conta bancária e
ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do montante das despesas
realizadas com recursos do FEFC, impõe a desaprovação das contas, mormente
quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 23/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
Num. 43785929 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA. RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO.
CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na prestação de
contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a campanha e o
destinatário da verba, tais como contratos de prestação de serviços e locação de
imóveis.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

No caso sob análise, ainda que tenha sido apresentado o instrumento
contratual referente à despesa com pessoal e o respectivo recibo, o contrato não foi
devidamente assinado pela contratada, de modo que não houve a comprovação da
realização de despesas no valor de R$ 5.700,00 e, considerando que o seu pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha,
é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

De toda sorte, a irregularidade no valor de R$ 5.700,00 representa apenas
0,79% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 720.314,89) e, portanto,
suficiente a aposição de ressalva no ponto.

d) Contas bancárias não registradas na presente prestação de contas:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando
Num. 43785929 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, em ofensa ao que determina o artigo 53, II, “a”,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, as contas bancárias não declaradas, porém identificadas por
meio dos extratos eletrônicos recebidos, são as seguintes:

Em consulta ao SPCE, verifica-se que as 3 contas foram abertas e
encerradas no mesmo dia:

Sobre o tema, o artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê
que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
Num. 43785929 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é
que ao setor técnico foi possível identificar, por meio dos extratos eletrônicos enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, que não houve qualquer movimentação
financeira de recursos, tanto que foi sugerida a aposição de ressalvas para este tópico.

Nessa linha, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA
NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE
DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente movimentação, não
obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Num. 43785929 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE

(...)

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por si só,
a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada movimentação
financeira nos extratos eletrônicos.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
25/08/2022)

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é
falha meramente formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.

Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, que, em conjunto, perfazem o total de R$ 38.858,78,
ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' -, elas representam
aproximadamente 5,39% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 720.314,89),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira
Num. 43785929 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Leonidas
Edson Kuzma, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de
devolução de R$ 14.296,02 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
Num. 43785929 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603488-89.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736, MARCELO NUNES
MACHADO - PR70673, JOSE ROBERTO AFFOLTER - PR72963, MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - RJ110044-A - REQUERENTE: LEONIDAS EDSON KUZMA - Advogados
do REQUERENTE: WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736, MARCELO NUNES
MACHADO - PR70673, JOSE ROBERTO AFFOLTER - PR72963, MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - RJ110044-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785929 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152702100000042743893
Número do documento: 23121415152702100000042743893
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 14:53:13